Tribunal: TJSP
Processo: 2007674-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITOU A RECONVENÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO APRESENTADA NA MESMA PETIÇÃO QUE A CONTESTAÇÃO, MAS EM PEÇA AUTÔNOMA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - CABIMENTO - RIGOR EXCESSIVO, ANTE MERA IRREGULARIDADE FORMAL, O QUE NÃO É CAPAZ DE JUSTIFICAR O NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO - TENDO EM VISTA QUE TANTO A CONTESTAÇÃO QUANTO A RECONVENÇÃO FORAM APRESENTADAS SIMULTANEAMENTE,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITOU A RECONVENÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO APRESENTADA NA MESMA PETIÇÃO QUE A CONTESTAÇÃO, MAS EM PEÇA AUTÔNOMA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - CABIMENTO - RIGOR EXCESSIVO, ANTE MERA IRREGULARIDADE FORMAL, O QUE NÃO É CAPAZ DE JUSTIFICAR O NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO - TENDO EM VISTA QUE TANTO A CONTESTAÇÃO QUANTO A RECONVENÇÃO FORAM APRESENTADAS SIMULTANEAMENTE, NO MESMO ARQUIVO, COM O MESMO PROTOCOLO, NA MESMA DATA, É DE RIGOR A REFORMA DA R. DECISÃO, DETERMINANDO O REGULAR PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO - RECURSO PROVIDO.